Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-12.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO AUGUSTO MIERJAM
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO AUGUSTO MIERJAM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
12/04/2021
Número: 0600269-12.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600269-12.2020.6.16.0203
Assuntos: Ação Cautelar
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Cautelar Inominada Criminal 0600269-
12.2020.6.16.0203 que julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, o que fez com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratificando-se a decisão que concedeu a
liminar. (Trata-se de ação cautelar inominada, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ, objetivando a concessão de medida de busca e apreensão, a ser cumprida nas salas de
PAULO AUGUSTO MIERJAM e JOSILENE MIERJAN, bem como no gabinete do Prefeito NEIMAR
GRANOSKI, diante da prática, em tese, de condutas vedadas nos artigos 22 da Lei Complementar
nº 64/90 e 73 da Lei nº 9.504/97, consistente no uso das instalações e recursos da administração
pública para financiamento de campanha eleitoral; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE14
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO AUGUSTO MIERJAM (RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
NEIMAR GRANOSKI (RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM (RECORRENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
316
12/04/2021 14:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.462

RECURSO CRIMINAL 0600269-12.2020.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PAULO AUGUSTO MIERJAM
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRENTE: NEIMAR GRANOSKI
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRENTE: JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO. INDÍCIOS DE
ATOS DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CONDUTA VEDADA DO
ARTIGO 73, I, DA LEI 9.504. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIDORES
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE CAMPANHA DE CANDIDATO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 300 CPC. LIMINAR
CONCEDIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICANDO A
DECISÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO REALIZADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DAS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS NO CUMPRIMENTO DA ORDEM –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O presente caso trata de uma medida cautelar de busca e apreensão
requerida com intuito de colher elementos probatórios para propositura de
eventual Ação de Investigação Judicial Eleitoral e Representação por
conduta vedada, por supostas condutas vedadas e atos de abuso de
poder econômico praticados pelos recorrentes, que estariam utilizando de
bens e serviços públicos em benefício da campanha do então prefeito e
candidato a reeleição Neimar Granoski.
2.Não obstante as alegações dos recorrentes, não houveram quaisquer
irregularidades aptas a ensejar a nulidade da busca e apreensão que
cumpriu com todas as formalidades exigidas.
Num. 30406316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214343261200000029597142
Número do documento: 21041214343261200000029597142

3.Extrai-se dos autos que restaram preenchidos os requisitos
autorizadores para o deferimento da tutela, quais sejam a probabilidade
do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do Código
de Processo Civil.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso interposto por PAULO AUGUSTO MIERJAM, NEIMAR
GRANOSKI e JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM,em face da sentença prolatada
pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou procedente o pedido cautelar de

busca e apreensão proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁe
ratificou a decisão que concedeu a liminar, a fim de que sejam apreendidos documentos,
papéis, agendas, relatórios, CPU’s de computadores, e outros objetos que indiquem suspeitas
de prática de conduta vedada do artigo 73, inciso II, da Lei nº9.504/97 e atos de abuso de
poder econômico.
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram, preliminarmente, a nulidade da busca e
, aduzindo que não foram relacionados os documentos que foram
apreensão realizada
apreendidos, tampouco de quem era a posse e o local em que se encontravam. Aduziram
ainda que a Chefe do cartório eleitoral extraiu o conteúdo do CD apreendido e trouxe aos
autos, sem qualquer autorização judicial.
3.No mérito, alegaram, em síntese, que foram apreendidos os notebooks particulares de Paulo
e Josilene, sendo que o ato de busca e apreensão estaria vinculado somente a objetos
pertencentes à Prefeitura de Virmond/PR.
4.Ao final requereram:
a) o recebimento do recurso no efeito suspensivo;
b) que seja acolhida a preliminar e decretada a nulidade da busca e apreensão realizada;
c) em caso de não acolhimento da preliminar, que seja julgada improcedente a busca e
apreensão, com a consequente devolução dos notebooks de propriedade particular dos
apelantes Paulo e Josilene.
Num. 30406316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214343261200000029597142
Número do documento: 21041214343261200000029597142

5.O Ministério Público do Estado do Paranáapresentou contrarrazões alegando,
preliminarmente, que as formalidades legais da busca e apreensão foram rigorosamente
observadas durante o cumprimento da ordem, inclusive com a relação dos objetos
apreendidos, conforme faz constar no auto de busca e apreensão, bem como que a extração
de conteúdo do CD apreendido foi realizada em observância ao contido na decisão judicial que
determinou a ordem.
6.No mérito, deduziu que foram devidamente preenchidos todos os requisitos autorizadores
para o manejo da busca e apreensão realizada, havendo justa causa, urgência e
proporcionalidade na realização do ato.
7.Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos.
8.Em decisão de 21.11.2020 este relator deixou de conhecer do pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, vez que ausente qualquer fundamentação nas razões neste tocante,
sendo recebido no efeito devolutivo.
9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender estarem preenchidos os requisitos para o deferimento
da medida cautelar de busca e apreensão.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do recurso apresentado.
I – Da alegação preliminar de nulidade da medida:
2.Os recorrentes pleitearam, preliminarmente, que seja decretada a nulidade da busca e
apreensão realizada, alegando que não foram relacionados quais eram os documentos, o local
que foram encontrados e de quem era a posse destes documentos apreendidos, bem como
que a extração do conteúdo do CD ROM também não poderia ser feita sem determinação
judicial.
3.Ao contrário do que alegam os recorrentes, da análise dos autos verifica-se que a medida
cautelar foi determinada e realizada com observância de todas as formalidades exigidas, tendo
sido relacionados, satisfatoriamente, objetos apreendidos nas salas dos recorrentes, conforme
consta no auto de busca e apreensão, não havendo necessidade de descrição pormenorizada
dos diversos documentos apreendidos no ato.
4.Ainda, cumpre destacar que o auto de busca e apreensão foi assinado pelos recorrentes e
por mais duas testemunhas e nenhum dos presentes se opôs ao cumprimento da medida, não
havendo qualquer indício de ilegalidade que pudesse ensejar a nulidade do ato.
5.Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que a extração dos conteúdos do CD
apreendido foi feita sem autorização, vez que a decisão proferida no id.19774816 determinou o
cumprimento da medida cautelar, autorizando, expressamente, a análise de dados de CPU’s e
de outros equipamentos eletrônicos.
6.Assim, não havendo qualquer irregularidade no ato realizado, rejeito a preliminar aventada
pelos recorrentes.
Num. 30406316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214343261200000029597142
Número do documento: 21041214343261200000029597142

II – Do mérito:
7.Conforme relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
que julgou procedente o pedido cautelar de busca e
203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR,
apreensão proposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, determinando a
apreensão de documentos, papéis, agendas, relatórios, CPU’s de computadores, e outros
objetos que indiquem suspeitas de prática de conduta vedada do artigo 73, inciso II, da Lei
nº9.504/97 e atos de abuso de poder econômico.
8.Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme bem apontado pela sentença recorrida, a
medida cautelar discutida nestes autos não possui caráter criminal, vez que a medida cautelar
tem por objeto colher elementos probatórios sobre possíveis atos de abuso de poder
econômico e conduta vedada aptas a ensejar a propositura de uma Ação de Investigação
Judicial.
9.Desta forma, considerando não se tratar de matéria criminal, é possível a aplicação
subsidiária das normas do Código de Processo Civil ao caso para a concessão do pedido, eis
que o objeto da demanda possui natureza cível e eleitoral.
10.Assim, necessária a alteração da classe processual pela Secretaria do Tribunal, do recurso
interposto para Recurso Eleitoral e não Criminal, como postulado pelo recorrente.
11.Com efeito, verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos autorizadores da tutela
cautelar dispostos pelo artigo 300 do CPC, que assim dispõe:
“Art.300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
12.O requisito da probabilidade do direito foi preenchido pelos documentos anexados à inicial,
como a Notícia de Fato nºMPPR-0026.20.000322-1, portaria, troca de e-mails e conversas de
WhatsApp, que indicam que os recorrentes Paulo e Josileneestariam em horário de

expediente ajudando na campanha do então prefeito e candidato a reeleição Neimar,
utilizando-se de bens públicos, o que implicaria na conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei
nº9.054/97, conforme apontado pelo órgão ministerial.
13.Da mesma forma encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que a medida cautelar
pleiteada é necessária e adequada para a colheita de elementos probatórios e posterior
ajuizamento de Representação por conduta vedada ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
que têm por objetivo a manutenção da regularidade e lisura das eleições.
14.Assim sendo, o indeferimento da tutela de urgência poderia implicar em mais atos de abuso
e reiterações de condutas vedadas pelos recorrentes anteriormente ao pleito de 2020.
15.Portanto, a medida cautelar cumpriu com as exigências legais para seu deferimento e com
as formalidades exigidas, porquanto os documentos juntados aos autos mostram a presença da
probabilidade do direito, bem como houve justa causa, necessidade e urgência para a
realização da medida, de modo que não merece reparos a sentença quanto à procedência do
pedido.
16.Em contrapartida os recorrentes ainda sustentam que a decisão que determinou o
cumprimento da busca e apreensão vinculava apenas bens pertencentes à Administração
Pública municipal, não sendo autorizada à apreensão dos bens particulares, requerendo assim
a devolução dos notebooks apreendidos de propriedade dos recorrentes Paulo e Josilene.
Num. 30406316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214343261200000029597142
Número do documento: 21041214343261200000029597142

17.Não obstante tais alegações, a referida decisão não se limitou à determinar a apreensão
somente de bens pertencentes à Prefeitura local, mas sim de todos os bens encontrados nas
salas dos recorrentes PAULO AUGUSTO MIERJAM, JOSILENE MIERJAMe no

gabinete do Prefeito NEIMAR GRANOSKI, que pudessem indicar suspeitas de atos de
abuso de poder econômico e condutas vedadas aos agentes públicos, inclusive bens
particulares, não sendo possível a devolução dos equipamentos antes de serem submetidos à
perícia.
18.Sendo assim, diante da ausência de irregularidades aptas a ensejar a nulidade do ato e do
preenchimento de todas os requisitos e formalidades legais da busca e apreensão realizada,
entendo não merecer reparos a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
19.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do recurso interposto por PAULO AUGUSTO MIERJAM, NEIMAR
GRANOSKI e JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM, rejeitando a preliminar

aventada e, no mérito, para negar provimento, mantendo-se integralmente a
sentença.
20.Ainda, promova-se a alteração da classe processual pela Secretaria do Tribunal, do recurso
interposto para Recurso Eleitoral e não Criminal, como postulado pelo recorrente.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL Nº 0600269-12.2020.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PAULO AUGUSTO MIERJAM -
RECORRENTE: NEIMAR GRANOSKI - RECORRENTE: JOSILENE GRETI DE LIMA MIERJAM -
Advogado dos RECORRENTES: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455 - Advogado do(a)
RECORRENTE: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:34:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214343261200000029597142
Número do documento: 21041214343261200000029597142